Tribunal: TJDFT
Processo: 0007116-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007116-58.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO BATISTA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO, EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES, POR MEIO QUE FACILITE A DIVULGAÇÃO DO DELITO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em extinção da punibilidade, em virtude da decadência do direito de representação, nas ações penais públicas condicionadas, quando a condição de procedibilidade da persecução penal ocorreu dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses, com a manifestação de vontade inequívoca da vítima em ver a apuração do fato criminoso. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de calúnia, praticado contra funcionário público, em razão de suas funções, por meio que facilite a divulgação do delito, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por ausência de provas. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 38 do CPP, sustentando que se os fatos ocorreram em 3 de janeiro de 2018 e a representação em 2 de agosto 2018, quando o prazo decadencial já havia decorrido. Acrescenta que a testemunha que presenciou os fatos não se manifestou acerca da publicação realizada em 24 de julho de 2018, de modo que, em seu entendimento, o prazo decadencial deve ser contado a partir de janeiro, e não de julho; b) artigo 138 do Código Penal, sustentando que não houve a intenção de caluniar nem ofender a servidora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 38 do Código de Processo Penal e 138 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Ao contrário da argumentação defensiva, a ofensa concernente à presente ação se refere especificamente à publicação de vídeo em rede social, ocorrida no dia 24/07/2018, com registro dos fatos ocorridos em janeiro/2018 e imputação à vítima do crime de prevaricação” (ID Num. 23603921 - Pág. 4) e que “Nesse contexto, a tese defensiva de absolvição por carência de provas ou mesmo por ausência de dolo não encontra guarida no acervo probatório” (ID Num. 23603921 - Pág. 11). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017